Tribunal: TJSP
Processo: 1017591-02.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
BEM MÓVEL – BAIXA DE GRAVAME - Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais c/ pedido de tutela antecipada – Veículo regularmente adquirido pela autora, mediante pagamento à vista, que é objeto de registro de gravame pelo Banco/réu, em decorrência da inadimplência de contrato de alienação fiduciária celebrado com terceira pessoa desconhecida

Ementa:
BEM MÓVEL – BAIXA DE GRAVAME - Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais c/ pedido de tutela antecipada – Veículo regularmente adquirido pela autora, mediante pagamento à vista, que é objeto de registro de gravame pelo Banco/réu, em decorrência da inadimplência de contrato de alienação fiduciária celebrado com terceira pessoa desconhecida - Reconhecida a culpa do Banco/apelante em razão da negligência quanto à conferência da documentação do veículo, não restando caracterizada excludente de culpa de terceiro – MULTA DIÁRIA – Cabimento - DANOS MORAIS - Evidente que a impossibilidade de licenciamento ou venda do bem gerou mais que meros dissabores à autora, impondo-se o arbitramento de verba reparatória condizente com os danos sofridos - Ação julgada procedente, para condenar o requerido ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 por danos morais - R. sentença monocrática mantida - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - A fixação da honorária sucumbencial deve tomar por base o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/15, e não o valor da causa - Recurso parcialmente provido, nos termos mencionados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1017591-02.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é apelante BANCO PAN S/A, é apelada SUZANA
MESSIAS MENDES.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS NUNES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1017591-02.2017.8.26.0506
2

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1017591-02.2017.8.26.0506
3
31a CÂMARA
APELAÇÃO No 1017591-02.2017.8.26.0506
APELANTE: BANCO PAN S/A
APELADA: SUSANA MESSIAS MENDES
ORIGEM: 9a VARA CÍVEL DO FORO DE RIBEIRÃO PRETO
JUIZ PROLATOR: ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
VOTO No 32.638

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1017591-02.2017.8.26.0506
4
BEM MÓVEL
BAIXA DE GRAVAME -
Ação declaratória de inexistência de débito
c/c obrigação de fazer e indenização por
danos morais c/ pedido de tutela antecipada
Veículo regularmente adquirido pela
autora, mediante pagamento à vista, que é
objeto
de
registro
de
gravame
pelo
Banco/réu, em decorrência da inadimplência
de contrato de alienação fiduciária celebrado
com
terceira
pessoa
desconhecida
-
Reconhecida a culpa do Banco/apelante em
razão da negligência quanto à conferência da
documentação do veículo, não restando
caracterizada excludente de culpa de terceiro
MULTA DIÁRIA Cabimento - DANOS
MORAIS - Evidente que a impossibilidade
de licenciamento ou venda do bem gerou
mais que meros dissabores à autora, impondo-se o arbitramento de verba reparatória condizente com os danos
sofridos - Ação julgada procedente, para
condenar o requerido ao pagamento de
indenização de R$ 5.000,00 por danos morais
-
R.
sentença
monocrática
mantida
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - A fixação
da honorária sucumbencial deve tomar por
base o valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 2o do CPC/15, e não o valor da
causa - Recurso parcialmente provido, nos
termos mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1017591-02.2017.8.26.0506
5
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1017591-02.2017.8.26.0506
6
Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S/A, contra a r. sentença de fls. 113/118, cujo
relatório adoto, que julgou procedente a ação declaratória de
inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por
danos morais c/ pedido de tutela antecipada, relativa a bem móvel,
que lhe move SUSANA MESSIAS MENDES.
Alega o Banco/réu, ora apelante, em apertada
síntese, ser desnecessária a cominação de multa diária no caso
vertente, por se tratar de providência cujo cumprimento pode ser
determinado pelo próprio Juízo. Afirma já ter solicitado a baixa do
gravame junto ao Órgão Administrativo de Trânsito, porém está
sujeito ao prazo de análise e, ainda, ao deferimento da solicitação
por parte de tal órgão. Sustenta ter agido de boa-fé, porém foi
vítima da ação de terceiros mal intencionados, que, de posse dos
documentos do veículo, simularam o financiamento, recebendo o
valor integral do contrato. Assevera que, a partir do momento em
que teve ciência de que havia sofrido um golpe, passou a tomar
todas as providências para mitigar quaisquer prejuízos por parte da
autora, no limite de sua capacidade, ante a existência de
regramentos administrativos e legais quanto ao registro de veículos
automotores. Aponta que a demandante não tem direito à
indenização por danos morais, pois a situação dos autos representa

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1017591-02.2017.8.26.0506
7
mero dissabor dos tempos atuais, aplicando-se ao caso o Enunciado
no 159 do Conselho da Justiça Federal. Insiste na alegação de que,
tendo em vista a fraude noticiada, é necessária a expedição de ofício
ao DETRAN solicitando a liberação do gravame. Requer o
arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais com base
no valor da condenação e não no valor da causa. Por tais motivos,
pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja julgada
improcedente a ação, ou, subsidiariamente, pleiteia a redução da
indenização para R$ 1.000,00 (fls. 121/135).
Recurso regularmente processado, preparado e
não vieram contrarrazões, fls. 144.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1017591-02.2017.8.26.0506
8
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais c/
pedido de tutela antecipada, relativa a veículo de propriedade da
autora, julgada pela r. sentença de fls. 113/118, que acolheu
parcialmente os pedidos, para o fim de “a) declarar inexigível o débito;
b) condenar a ré para que tome as devidas providências na retirada da
restrição financeira de arrendamento sobre o veículo marca AUDI, modelo
A6 2.8AVANT, ano 1998/1999, cor PRATA, placas CPC 9935, Renavam
00715026011, junto ao Detran, sob pena de multa diária no valor de
R$500,00, limitadas ao trintídio legal; c) condenar o banco réu a pagar à
autora a importância de R$5.000,00, a título de danos morais, devendo ser
atualizado monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e
juros legais de mora a partir da data da restrição (Súmula 54, STJ).
Sucumbente na maior parte (art. 86, parágrafo único,
CPC), condeno a empresa ré no pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, esses fixados, em 15% sobre o valor da causa,
devendo ser corrigidos a partir da propositura da ação e juros a partir do
trânsito em julgado.”
Pois bem.
Tenho que a r. sentença monocrática não comporta
alteração, no essencial, apenas no tocante à base de cálculo dos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1017591-02.2017.8.26.0506
9
honorários advocatícios sucumbenciais.
Vejamos.
A autora narrou, na petição inicial, que adquiriu o
veículo Audi A6 lá descrito, livre e desimpedido de ônus, de
Domingos David Júnior, em 28.12.2008, de quem recebeu o
Certificado de Transferência de Veículo devidamente preenchido e
com firma reconhecida, fls. 15.
Ocorre que, tempos depois, ficou sabendo que
recaía sobre o automóvel uma intenção de gravame realizada pelo
Banco Pan S/A, em razão da inadimplência de contrato de
arrendamento mercantil celebrado com terceira pessoa.
Veja-se que o banco/réu, mesmo após ter sido
notificado extrajudicialmente sobre a situação, fls. 20, deixou de
proceder à baixa do gravame, o que lhe competia fazer. Aliás, o
próprio banco confessa sua incúria, nas razões recursais, quando
informa ter sido vítima de uma fraude perpetrada por terceira
pessoa.
Ora, tratando-se de instituição financeira, por
óbvio que deveria ter checado detidamente a documentação do
veículo, inclusive exigindo do suposto devedor a apresentação do
Certificado de Registro original do bem, antes de onerar sua
propriedade, que era da demandante, terceira de boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1017591-02.2017.8.26.0506
10
Com efeito, no caso dos autos, a culpa do
requerido, na modalidade negligência, resta caracterizada pela falta
de verificação a respeito da situação atual do bem garantidor da
dívida, na medida em que acabou por efetuar registro de gravame
sobre o automóvel, sem a ciência da sua atual e verdadeira
proprietária.
Outrossim, ainda que tenha o Banco Pan S/A sido
vítima de uma fraude, não há que se falar em culpa exclusiva de
terceiro para afastar sua obrigação de reparar os danos sofridos pela
demandante; o princípio aplicável a casos como o da espécie, é o da
responsabilidade objetiva pelo risco do negócio, ou seja, a
instituição financeira somente se isentaria de responsabilidade caso
fosse provado realmente que teria agido no exercício regular de seu,
o que não ocorreu na presente hipótese.
É que o “fortuito interno” não exonera o
banco/réu da responsabilidade pela indenização, posto que é
próprio da atividade negocial da instituição financeira que, ao
conceder crédito e gravar veículos como garantia real, sem prévia e
detida investigação da situação atual dos bens, cria e corre o risco
de lesionar direitos alheios.
Dessa forma, patente a responsabilidade objetiva
do demandado com relação aos prejuízos sofridos pela

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1017591-02.2017.8.26.0506
11
demandante, que se viu impossibilitada de dispor da coisa, vez que
existia gravame sobre a mesma, impedindo seu licenciamento.
No mais, caracterizada a culpa, resta a verificação
da ocorrência do abalo moral apontado na inicial e do nexo causal
entre a culpa e o dano.
A meu ver, evidente que a impossibilidade de
licenciamento ou venda do bem gerou mais que meros dissabores à
autora, impondo-se o arbitramento de verba reparatória condizente
com o dano sofrido; até mesmo porque ela se viu obrigada a ajuizar
a presente demanda judicial para tomar as providências necessárias
para reaver a propriedade plena do veículo, sendo que, até agora, o
Banco/réu deixou de fazê-lo, ao insistir nas absurdas alegações de
que o gravame deve ser retirado pela própria demandante.
Assim, em face do evidente resultado lesivo
experimentado pela acionante, da negligência do banco/réu, bem
como do nexo causal entre ambos, impossível cogitar-se de falta de
prova da existência dos elementos caracterizadores do dever de
indenizar.
O arbitramento da condenação respectiva deve ser
feito guardando proporcionalidade com o grau de culpa do infrator
e com a pretensão e situação retratada nos autos, sendo certo que o
valor dos danos morais, que têm natureza punitiva e ao mesmo

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1017591-02.2017.8.26.0506
12
tempo reparadora, deve ser estimado em termos razoáveis, não se
justificando imposição que possa implicar enriquecimento ilícito e
nem aquela que não exerça função reparadora.
Neste diapasão, tenho que a importância de R$
5.000,00, arbitrada em primeira instância, cumpre as funções
supramencionadas, motivo pelo qual a indenização por danos
morais deve ser mantida no montante fixado, não comportando
redução.
Nesse sentido, a conferir os julgados que seguem:
“APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO
DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE PELA BAIXA
DO GRAVAME. Cumpridas as obrigações do devedor, cabe
unicamente à instituição financeira promover a retirada do
gravame anotado junto aos órgãos de trânsito no prazo
máximo de 10 dias. Inteligência do art. 9o da Resolução no
320/09
do
CONTRAN.
MULTA
COERCITIVA.
Possibilidade. Multa que tem a finalidade de compelir o
devedor ao cumprimento da medida deferida. Valor diário e
teto fixados em consonância com a razoabilidade do caso
concreto e levando em consideração a capacidade econômica
das partes. DANOS MORAIS. Ocorrência. A manutenção
indevida do gravame sobre o veículo gera danos morais,
diante do evidente transtorno causado à Autora no caso.
Valor fixado de R$ 10.000,00 que não é excessivo,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1017591-02.2017.8.26.0506
13
observando a razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção
da r. sentença. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.”
(Ap.
1041425-57.2018.8.26.0002;
Rela.
Berenice
Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 09/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1017591-02.2017.8.26.0506
14
“RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
COMPRA E
VENDA - BEM MÓVEL
OBJETIVO
BAIXA DE
GRAVAME QUE PESA SOBRE SEU AUTOMOTOR
AQUISIÇÃO DE BEM SEM RESERVA DE DOMÍNIO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
REPARAÇÃO MORAL. Ação que objetiva compelir os
requeridos a efetuar a retirada de gravame existente sobre
bem automotor, adquirido "sem reserva" do primeiro
demandado (segunda demandada instituição financeira),
além de pugnar por reparação de ordem moral. 1) Obrigação
de fazer procedente. Incontroverso dos autos o fato de ter a
alienação do veículo ocorrido em momento no qual ausente o
registro de qualquer gravame sobre o bem. Argumentação de
que a responsabilidade seria apenas da instituição financeira
que não vinga. Afronta à boa-fé objetiva na fase pré-
contratual na postura do vendedor, vez que escondeu do
autor (comprador) informação acerca de garantia fiduciária
existente sobre o bem. Ainda, efetuou a venda do bem sem a
anuência expressa do credor fiduciário instituição bancária
correquerida. 2) Dano moral caracterizado. Demandante que
é empresário individual, atua no comercio de veículos e teve
frustrada a venda do bem em decorrência da irregular
postura dos demandados. Situação que ultrapassou em muito
o mero dissabor cotidiano. Indenização apontada em R$
8.000,00 (oito mil reais), quantia que reflete conformidade
com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
observadas ainda as peculiaridades do caso concreto. Ação
julgada parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso
adesivo do autor não conhecido, vez que deserto. Recurso de
apelação do requerido não provido, majorada a verba
honorária sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo
do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo
Civil.” (Ap. 1017347-07.2017.8.26.0625; Rel. Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 18/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1017591-02.2017.8.26.0506
15
Quanto ao pedido do recorrente de exclusão da
cominação de multa diária, não convence seu argumento de
impossibilidade de cumprimento de tal obrigação, de modo que a
fixação determinada pelo douto magistrado sentenciante deve
subsistir, dentro dos limites delimitados pelo Juízo. Ademais, por
petição de fls. 142, protocolizada em 23.09.19, foi informado pela
recorrente o cancelamento do gravame.
Por fim, tem razão o apelante apenas no tocante à
fixação da honorária sucumbencial, que deve tomar por base o
valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/15, e não o
valor da causa.
Assim, arbitro a verba honorária em 20% sobre o
valor atualizado da condenação.
Destarte, de rigor a manutenção da r. sentença de
procedência, no essencial, devendo ser reformada apenas no tocante
à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos mencionados.
CARLOS NUNES

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1017591-02.2017.8.26.0506
16
RELATOR